Tribunal: TJBA
Processo: 0549664-32.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549664-32.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KARLA DE OLIVEIRA SOUZA BELO registrado(a) civilmente como KARLA DE OLIVEIRA SOUZA BELO e outros

Advogado(s)
:
KARLA DE OLIVEIRA SOUZA BELO registrado(a) civilmente como KARLA DE OLIVEIRA SOUZA BELO

APELADO: TORRES - ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
CLAUDIO DE FIGUEIREDO ONOFRE DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MORA DA CONSTRUTORA CONFIGURADA POR ENTREGA TARDIA DE DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL À FORMALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. CLÁUSULA PENAL E DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por atraso na entrega de imóvel, pleiteando lucros cessantes, multa contratual, danos morais e restituição de laudêmio.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais: (i) verificar se houve mora da construtora pela entrega tardia da documentação necessária à individualização e averbação da unidade, apta a viabilizar o financiamento; (ii) definir se são devidas as indenizações pleiteadas, incluindo lucros cessantes, cláusula penal, danos morais e restituição do laudêmio.

III. Razões de decidir

3. A cláusula de tolerância de 180 dias para entrega da obra é válida, conforme jurisprudência do STJ, fixando o prazo final em 30/06/2014.

4. Embora o “habite-se” tenha sido expedido em 29/04/2014, a documentação necessária para o financiamento só foi entregue em 08/08/2014, caracterizando mora da construtora.

5. Lucros cessantes devidos entre 01/07/2014 e 08/08/2014, fixados em 0,5% do valor atualizado do contrato por mês de atraso, a serem apurados em liquidação de sentença.

6. Indevida a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes, conforme Tema Repetitivo 970 do STJ.

7. Não comprovada a exigência ou pagamento de laudêmio, nem configurado dano moral pelo atraso inferior a seis meses.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para condenar a construtora ao pagamento de lucros cessantes no período indicado, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento: "
Configura mora da construtora a entrega tardia de documentação indispensável à formalização do financiamento, após expirado o prazo contratual com tolerância, gerando o dever de indenizar por lucros cessantes no período do atraso, vedada a cumulação com cláusula penal moratória."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0397044-74.2013.8.05.0001
, figurando como Apelantes
KARLA DE OLIVEIRA SOUZA BELO E OUTRO
e, como Apelada,
TORRES - ENGENHARIA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA